Tribunal: TJMT
Processo: 0008019-80.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0008019-80.2019.8.11.0055
EMBARGANTE: ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA - EPP
EMBARGADO: RODRIGO DE OLIVEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO SOBRE OS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC – VÍCIO CONSTATADO – MAJORAÇÃO DEVIDA – EXORBITÂNCIA DO PERCENTUAL PLEITEADO – ARBITRAMENTO EM VALOR INFERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a omissão arguida, tem de ser sanada em Embargos de Declaração.
É devida a majoração dos honorários pelo Tribunal, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado nessa fase (art. 85, §11, do CPC), e deve ser em percentual inferior ao pleiteado se este já foi considerado exorbitante.
Embargos de Declaração opostos à monocrática (ID n. 85060970) que deu parcial provimento à Apelação e condenou o apelado (embargado) ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
A embargante alega omissão a respeito dos honorários recursais.
Pugna pela reforma do julgado.
Manifestação da parte contrária no ID n. 89841457.
É o relatório.
De fato, os honorários fixados na origem para o advogado da ora embargante comportam majoração em vista do trabalho adicional realizado em grau recursal (§11 do art. 85 do CPC).
Contudo, é inviável o arbitramento em 15% sobre a quantia atribuída à causa, como pretendido, uma vez que esse percentual já foi considerado inadequado.
Sobre o assunto:
“DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO CPC. I- Ônus sucumbenciais. Acórdão que negou provimento ao recurso. Artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Acolhimento dos primeiros Embargos para, sanando a omissão, majorar a verba honorária devida ao patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo no mais o acórdão tal como lançado. II- Segundos Embargos Rejeição. Matéria ventilada que não escapou à apreciação do Órgão Julgador. Os embargos não se prestam a provocar nova decisão da causa ou reexame das provas, não havendo necessidade de serem mencionadas todas as regras prequestionadas, basta utilizar seus comandos. O que pretende a embargante é o rejulgamento da matéria, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão”. (N.U 0004690-25.2015.8.11.0015, TJ-MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/05/2021, DJE de 21/05/2021, sem negrito no original).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESDE A ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo”. (N.U 0000726-05.2016.8.11.0107, TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Alexandre Elias Filho, julgado em 18/05/2021, DJE de 20/05/2021, sem negrito no original).
Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para fixar em 12% sobre o valor da causa os honorários recursais devidos ao advogado da embargante (art. 85, § 11, do CPC).
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator